Tribunal: TJES
Processo: 5005755-10.2022.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-06-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005755-10.2022.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA DA PENHA SILVA FIGUEIREDO
RECORRIDO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
RELATOR(A):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. FALHA NO SERVIÇO. COBRANÇA IRREGULAR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATO. NARRA A AUTORA QUE SEMPRE CUMPRIU SUAS OBRIGAÇÕES, PORÉM, SE ENCONTRA CONSTRANGIDA EM RAZÃO DAS AÇÕES PRATICADAS PELA REQUERIDA. A REQUERENTE É SEGURADA PERANTE A PREVIDÊNCIA, SENDO QUE AO OBTER INFORMAÇÕES SOBRE SEU BENEFÍCIO DESCOBRIU A EXISTÊNCIA DE TRÊS CONTRATOS CONSIGNADOS, UNILATERAIS EM RAZÃO DE NÃO TÊ-LOS REALIZADO, SENDO ELES:
CONTRATO 3409341926
INCLUSO EM 13/10/2020 NO VALOR DE R$ 2.078,89 COM DESCONTOS DE 84 PARCELAS DE R$ 52,20 COM INÍCIO EM 02/2021,
CONTRATO 3188574754
INCLUSO EM 19/01/2018 NO VALOR DE R$ 185,25 COM DESCONTOS DE 72 PARCELAS DE R$ 5,20 COM INÍCIO EM 02/2018 E
CONTRATO 14517371
INCLUSO EM 25.07.2017 NO VALOR DE R$ 794,56 COM DESCONTOS DE 72 PARCELAS DE R$ 22,00 COM INÍCIO EM 08/2017. OCORRE QUE OS CONTRATOS NUNCA FORAM REALIZADOS E OS VALORES REFERENTES AO SUPOSTO EMPRÉSTIMO CONTRATADO NUNCA FORAM DEPOSITADOS NA CONTA DA REQUERENTE. RAZÃO PELA QUAL ENTRA EM JUÍZO BUSCANDO A CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA IMPEDIR NOVOS DESCONTOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO, CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS NO VALOR DE R$ 10.000,00 E RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS EM DOBRO (1º CONTRATO R$887,40 + 2º CONTRATO R$ 275,60 + 3º CONTRATO R$ 1.298,00)TOTALIZANDO R$ 4.922,00 ACRESCIDOS DE QUAISQUER NOVOS DESCONTOS REALIZADOS DURANTE O TRÂMITE DA AÇÃO. JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL PARA CONDENAR A RÉ À REPETIÇÃO DE R$ 5.112,80, DANOS MORAIS NO VALOR DE R$ 2.000,00, DECLARAR INEXISTENTE A RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES OBJETO DOS CONTRATOS Nº 14517371 E 3409341926 E CONCEDER TUTELA DE URGÊNCIA PARA DETERMINAR O CANCELAMENTO DOS DESCONTOS RELATIVOS AOS CONTRATOS SUPRACITADOS. RECURSO INOMINADO BUSCANDO A REFORMA DA SENTENÇA NO REFERENTE AO CONTRATO
3188574754
E MAJORAÇÃO DOS DANOS MORAIS.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
. A SENTENÇA FOI DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA, COM O DOUTO JUIZ LEIGO, CUJA DECISÃO FOI HOMOLOGADA POR UM JUIZ DE PISO, LEVANDO EM CONSIDERAÇÃO TODO ARCABOUÇO PROBATÓRIO JUNTADO POR AMBAS PARTES. COM ISSO, A RAZÃO DA DECISÃO NÃO FOI DEVIDAMENTE ATACADA, NÃO CABENDO REFORMA. QUANTO AO DANO MORAL, CONSIDERÁVEL SUA MAJORAÇÃO PARA EXERCER A FUNÇÃO PEDAGÓGICA. S
ENTENÇA REFORMADA SOMENTE PARA MAJORAR A CONDENAÇÃO DE DANO MORAL PARA O VALOR DE R$4.000,00. NO RESTANTE, MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95.
SEM CUSTAS E HONORÁRIOS.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)